Tribunal: TJSP
Processo: 0037926-49.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo – Inexistência de novos fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena adequadamente fixada – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.